Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-98.2020.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OSEL - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - UNISA, é
embargada LAILA MARQUES SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 35783 e
2
VOTO No: 35783
Embargos de declaração no: 1013915-98.2020.8.26.0002/50000
Embargante: Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL
Embargada: Laila Marques Souza
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Tentativa de rediscussão e novo
julgamento. Prequestionamento ficto, nos termos do artigo
1.025, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelada a
fls. 01/04 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 678/685,
no qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante alegou, em síntese,
que houve contradição no acórdão guerreado; o resultado prático é o mesmo de
matrícula no 6o semestre do curso de Medicina; que foi reconhecida a inexistência de
interesse processual; que também restou registrado que tal interesse somente poderia
ser aferido após o julgamento do “writ”, de modo a confirmar a litispendência; e, que
deve se restabelecida a condenação ao pagamento de multa de R$1.000,00 e
indenização de R$800,00, tendo em vista a “manifesta litigância de má-fé da
embargada que propôs demandas idênticas em juízos diversos”
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 35783 e
3
alegações suscitadas, os documentos juntados, a legislação e jurisprudência atinentes
foram detalhadamente analisados, inclusive em relação à alegada litispendência,
alegada litigância de má-fé e respectivas multa e indenização.
Para robustecer tal fundamento, mostra-se relevante a
reprodução do respectivo trecho do acórdão:
“Conforme se verifica na petição inicial, a ação
foi proposta em 13/03/2020, com a narração dos
problemas ocorridos na relação contratual com a
requerida e, em sede de pedido, pleiteou a
concessão de tutela de urgência para sua
rematrícula no 6o semestre do curso de Medicina
para o 1o semestre de 2020, ou, subsidiariamente,
a sua rematrícula para o 2o semestre de 2020, ou,
ainda, o trancamento da matrícula. Por fim,
pleiteou a procedência da ação para confirmação
da tutela concedida e para a declaração de
ilegalidade da conduta da requerida.
Por outro lado, conforme se verifica no mandado
de segurança juntado pela requerida em sua
contestação, a fls. 140 consta que foi pleiteada a
segurança
para
inclusão
do
nome
da
autora/apelante na lista final dos matriculados
para o 6o período do curso de Medicina, bem
como a segurança necessária para prosseguir nos
demais períodos do curso.
Pois, bem.
O artigo 337, do Código de Processo Civil, em
seu parágrafo 3o, prevê, expressamente, que:
“§ 3o Há litispendência quando se repete ação que
está em curso”.
Assim, para que ocorra o fenômeno processual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 35783 e
4
litispendência, deve haver a identidade de partes,
de causa de pedir e de pedido.
No presente caso, em que pese a identidade de
partes e da causa de pedir, constata-se que são
diferentes os pedidos apresentados.
No mais, deve ser mencionada a diferença de rito
processual entre as ações propostas, pois
enquanto a ação ordinária possibilita ampla
dilação probatória, o mandado de segurança exige
que seja demonstrado de plano o direito líquido e
certo pleiteado, não se aplicando entre elas,
sequer, o instituto da conexão.
Ainda, é importante registrar a ausência de
interesse processual para a propositura da
presente ação, uma condição da ação que pode ser
reconhecida de ofício a qualquer momento e em
qualquer instância.
Compulsando o sistema eletrônico da Justiça
Federal, verifica-se nos registros dos autos do
mandado
de
segurança
de
processo
n.
5002568-14.2020.4.03.6100,
que
a
ação
constitucional foi distribuída em 18/02/2020 e,
ainda, está conclusos para julgamento.
Portanto,
somente
após
julgamento
do
mencionado mandado de segurança é poderá ser
verificada a eventual existência de interesse
processual para a propositura de ação no âmbito
da Justiça Estadual, inclusive em relação ao
pedido subsidiário de trancamento da matrícula.
Dessa forma, de rigor reconhecer a inexistência
de interesse processual da requerente/apelante, o
que acarreta na manutenção da extinção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 35783 e
5
processo
sem
resolução
de
mérito,
mas
fundamento diverso da litispendência, afastando,
por consequência lógico-jurídica, a litigância de
má-fé imputada à autora/apelante e as respectivas
condenações a título de multa e indenização à
parte contrária.”
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas, sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Registre-se que a invocação de questões já apreciadas
caracteriza patente tentativa de rediscussão e novo julgamento do recurso
anteriormente interposto, o que não pode ser feito por meio dos embargos de
declaração, uma vez que estes visam sanar eventuais irregularidades contidas no
julgado, e não a sua adequação aos interesses da parte. Por tal motivo, inadmissível o
seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF, EDcl no 13845 e
EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
E, reiterando quanto ao prequestionamento da matéria para o
fim de manejo de recurso às Cortes Superiores, deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, ressaltar a observância do artigo 1.025, do
Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a figura do
prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013915-98.2020.8.26.0002/50000 -Voto no 35783 e
6
elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator